Tribunal: STF
Processo: RE 112778
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-09
Data de publicação: 1987-06-09

Ementa:
PRESCRIÇÃO. VANTAGENS FUNCIONAIS.
OBICES REGIMENTAIS ULTRAPASSADOS.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A ATINGIR O PRÓPRIO FUNDO DO DIREITO.
SE E CERTO QUE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SÓ ABRANGE AS PARCELAS
ANTERIORES A CINCO ANOS QUANDO O DIREITO DECORRENTE DE UMA LEI
NÃO E IMPLICITA OU EXPLICITAMENTE NEGADO PELA ADMINISTRAÇÃO, ATINGE
ELA, POREM, O PRÓPRIO FUNDO DO DIREITO QUANDO O ATO ATACADO E A
PROPRIA LEI QUE TERIA RETIRADO O BENEFICIO PLEITEADO, TENDO SIDO,
EM CONSEQUENCIA, DEIXADO ELE DE SER PAGO AOS POSTULANTES. E O QUE
RESULTA DO ART. 1. DO DECRETO N. 20.910 E SEU PARAGRAFO 1..